Tribunal: STF
Processo: Rcl 69635
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Magnus Assessoria e Informática Ltda. e outro(a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região – TRT9 na Ação Trabalhista 0011095-52.2016.5.09.001, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    As reclamantes afirmam que o beneficiário ajuizou reclamação trabalhista discutindo:



     [...] relação de prestação de serviços na qual houve celebração de contrato de prestação de serviços entre a empresa da qual o Interessado era sócio, qual seja aquela de denominação ITHOEN INFORMÁTICA LTDA – EPP., com a Reclamada, exercido com plena autonomia. O contrato entre a Reclamante e a empresa Ithoen perdurou do dia 06/09/2006 a 14/12/2015 (doc. 1, p. 2).  



    Prosseguem aduzindo que o acórdão reclamado reconheceu o vínculo empregatício, mas:



    [...] fica evidente que o Tribunal prolator se guiou por “pré” conceitos ultrapassados acerca de outras formas de contratação senão a celetista, que em nada condizem com os posicionamentos vanguardistas que o E. Supremo Tribunal Federal vem adotando.



    Observe-se que o v. Acórdão faz assertivas diametralmente opostas ao mais recente posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal no sentido de dar validade aos pactos, à livre iniciativa, à terceirização, pejotização ou outras formas que as partes livremente escolherem, partindo de um pressuposto de BOA-FÉ destas relações, mas nunca partindo de uma noção de fraude (doc. 1, p. 13).



    Sustentam, ainda, que:



    [...] é de se verificar a inobservância do decisum reclamado em relação à tese da ADPF 324, segundo a qual “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada” pois é INEQUÍVOCO que a decisão reclamada parte de uma premissa de “fraude” (JAMAIS COMPROVADA) , quando é EXPLÍCITO na tese em questão que o Supremo Tribunal Federal parte de um pressuposto de licitude de relações que não sejam calcadas exclusivamente no vínculo empregatício, sendo a exceção a ilicitude dessas (doc. 1, p. 16).  



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem: 



    [...] a procedência da presente Reclamação para cassar o acórdão reclamado no processo (0011095-52.2016.5.09.0014), julgando desde logo improcedente o pedido de vínculo de emprego, por contrário às teses proferidas no tema 725 de Repercussão Geral e ADP 324, desta Col.Corte (doc. 1, p. 24).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    As reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que estabeleceram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT9 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a ementa do acórdão:



    VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONSULTOR DE SISTEMAS. CONTRATAÇÃO COMO SÓCIO DE PESSOA JURÍDICA. ART. 9º DA CLT. VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECONHECIDO. Admitindo o preposto que o consultor não poderia prestar serviços de forma direta, mas apenas por intermédio de pessoa jurídica (empresa Ithoen), a qual foi contratada pelas rés para prestar serviços de implantação de softwares, resta confirmada nos autos a tese defendida na exordial, de que o autor foi compelido a figurar como sócio da referida empresa para laborar para as rés. Ademais, revelando o preposto desconhecimento a respeito de diversas circunstâncias afetas à prestação de serviços realizada pelo autor, incorre a parte ré em confissão ficta, autorizando o reconhecimento da veracidade dos fatos alegados na peça vestibular, nos termos do art. 843, §1º, da CLT, inclusive porque não contrariados nos autos. Além de que, a prova oral produzida pelo autor, que merece maior credibilidade, em razão de apresentar maior coerência em si e com os demais elementos probatórios dos autos, confirma a fraude praticada pelas demandadas e a usual contratação de trabalhadores por intermédio de pessoa jurídica com a qual mantinham relação comercial com a finalidade de mascarar as relações empregatícias, porquanto a prestação de serviços às rés somente era possível através da referida empresa, sendo o trabalhador compelido a integrar o quadro societário desta, o que não passa pelo crivo do art. 9º da CLT (doc. 10, p. 3).



     Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    [...] O contrato de trabalho é denominado contrato-realidade, porque a sua existência decorre não do acordo abstrato de vontades, mas sim da realidade da prestação dos serviços, independentemente de ter sido formalmente pactuado entre as partes.



    Consoante os artigos 2º e 3º da CLT, resta presente o vínculo de emprego nos casos em que uma pessoa física é admitida a prestar serviços pessoalmente a um empregador, sob a dependência deste, de forma não eventual, e mediante o recebimento de salários.



    [...] No caso dos autos, uma vez admitida a prestação de serviços, passa a ser ônus da parte ré comprovar que a prestação de trabalho ocorreu em moldes diferentes daqueles descritos nos artigos 2º e 3º da CLT, por se tratar de fato impeditivo do direito do autor (artigos 818 da CLT e 373, II do CPC), ônus do qual, todavia, não se desincumbiu.



    Admitindo o preposto que o consultor não poderia prestar serviços de forma direta, mas apenas por intermédio de pessoa jurídica (empresa Ithoen), a qual foi contratada pelas rés para prestar serviços de implantação de softwares, resta confirmada nos autos a tese defendida na exordial, de que o autor foi compelido a figurar como sócio da referida empresa para laborar para as rés.



    Ademais, revelando o preposto desconhecimento a respeito de diversas circunstâncias afetas à prestação de serviços realizada pelo autor, incorre a parte ré em confissão ficta, autorizando o reconhecimento da veracidade dos fatos alegados na peça vestibular, nos termos do art. 843, §1º, da CLT, inclusive porque não contrariados nos autos.



    O representante da ré também afirmou que o autor tinha e-mail corporativo da ré Senior e ainda participava de plano de saúde formado pelas rés e outras empresas parceiras.



    Além de que, a prova oral produzida pelo autor, que merece maior credibilidade, em razão de apresentar maior coerência em si e com os demais elementos probatórios dos autos, confirma a fraude praticada pelas demandadas e a usual contratação de trabalhadores por intermédio de pessoa jurídica com a qual mantinham relação comercial, com a finalidade de mascarar as relações empregatícias, porquanto a prestação de serviços às rés somente era possível através da referida empresa, sendo o trabalhador compelido a integrar o quadro societário desta, o que não passa pelo crivo do art. 9º da CLT.



    Observe-se que depoimentos das testemunhas foram dissonantes, sendo que as testemunhas indicadas pelo autor afirmaram terem sido obrigadas a se tornarem sócios da empresa Ithoen para laborar para as rés e as testemunhas indicadas pelas rés asseveram que a qualidade de sócio da empresa Ithoen era efetiva.



    [...] Neste diapasão, está clara a relação de interdependência entre as referidas empresas.



    Depreende-se dos autos que os demandados procederam à contratação do autor através de pessoa jurídica, a fim de mascarar relação de emprego, conforme acertadamente decidido em sentença, o que atrai a decretação de nulidade do contrato de prestação de serviços, nos termos do art. 9º da CLT.



    Compartilho do entendimento adotado pelo Juízo de origem, cuja identidade física foi mantida nas fases de instrução e julgamento, de que a prova oral colhida, sobretudo a confissão do preposto, deixou assente que a relação havida entre as partes se configura vínculo empregatício, em especial porque evidenciada a presença dos requisitos pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação.



    À vista do exposto, deve ser mantida a sentença que declarou o vínculo empregatício condenou os réus ao pagamento das verbas consectárias (doc. 10, pp. 13-16).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou em seu voto:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta. (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl. 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator